Tribunal: TJDFT
Processo: 0711957-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Apelação Cível - Mútuo bancário efetivamente contratado pela consumidora que usou em benefício próprio parte significativa do numerário - Inexistência de vício do consentimento - Transferência por ela efetuada para terceiro, supostamente estelionatário, sem a comprovação de vínculo com a instituição financeira ré – Ausência de nexo de causalidade – Improcedência da demanda anulatória do mútuo c/c indenização e compensação por dano moral.